Tribunal: TJPA
Processo: 0041847-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041847-63.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE FARIAS DE SOUSA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N°: 0041847-63.2015.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSÉ FARIAS DE SOUSA

DEFENSORA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES

APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONEXAO ENTRE PROCESSOS. REJEITADA. O STJ EDITOU A SÚMULA Nº 235, CUJO ENUNCIADO DISPÕE QUE "A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO".

I-

O apelante alega que o processo em tela possui conexão com ação civil pública nº 00112369020088140301 da 3° vara da fazenda pública da capital, e, no seu entendimento, faria jus ao art. 286, I, e art. 55, caput, do CPC.

II-

O STJ firmou entendimento na sumula n° 235, no sentido de que não se aplica conexão:

"
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
.

III-

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO N°: 0041847-63.2015.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSÉ FARIAS DE SOUSA

DEFENSORA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo José Farias de Sousa
(ID nº 1041765)
(págs. 47-50) contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada pelo ora apelante em face de Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, em que o juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.267,IV, CPC.

Vejamos trecho da decisão vergastada (ID nº. 1041762):

“Tendo em vista a Resolução nº 018/2014-GP que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, cuja instalação ocorreu no dia 23 de janeiro de 2015, conforme Portaria nº 214/2015-GP publicada no Diário de Justiça do dia 26 de janeiro de 2015; que a referida Vara detém competência absoluta para as demandas cujo valor da causa não exceda o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos - atualmente R$ 47.280,00 que a ação não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1°, do art. 2° da Lei 12.153/2009; e que não é possível a redistribuição de processos, ante a determinação do art. 3° da Resolução n° 018/2014-GP, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.[...]”.

Irresignado, José Farias de Sousa opôs Embargos de Declaração (ID nº 1041763) destacando, em síntese, que a sentença vergastada padece de contradição e omissão, na medida em que não observou a necessidade de distribuição por dependência da presente ação em face da Ação Civil Pública nº 00112369020088140301, que tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém. Nesse contexto, requereu o aperfeiçoamento da sentença para reconhecer a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito. O Juízo de piso conheceu dos embargos de declaração, porém rejeitou-os integralmente (ID nº 1041764).

O apelante argumenta a necessidade de reforma da sentença pois entende que não foi observada a necessidade de distribuição por dependência em razão da conexão ou continência desta ação com a Ação Civil Pública nº 00112369020088140301, em que tramita.

Assevera que o presente caso se encaixa claramente na hipótese prevista no art. 286 do CPC, devido a ocorrência de conexão. Citou trecho da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 00112369020088140301. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e dar prosseguimento ao presente processo.

Contrarrazões (ID nº1041766).

Coube-me o feito por distribuição.

O parecer da douta procuradoria de justiça se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do recurso devendo ser mantida a decisão
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se assiste razão ou não ao apelante quanto à conexão entre as ações n.º 00112369020088140301 e 0041847-63.2015.8.14.0301.

Pois bem.

Desde logo, cumpre ressaltar que agiu com acerto o magistrado sentenciante, não merecendo reforma a sentença
a quo
, conforme será demonstrado a seguir.

O apelante alega

que o processo em tela possui conexão com ação civil pública nº 00112369020088140301 da 3° vara da fazenda pública capital, e, no seu entendimento, faria jus ao art.286, I, e art.55, caput, do CPC.

No ponto, anoto que o feito apontado como conexo já foi julgado e atualmente, já tendo transitado em julgado o
decisum
proferido. Assim, aplica-se ao caso o disposto no § 1º,
in fine
, do art. 55 do CPC, que prevê,
verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

Nesse sentido é
o entendimento do STJ disposto na Súmula nº 235, cujo enunciado dispõe que
"
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
.

Portanto, não há que falar em reunião dos processos.

Ademais disso, vê-se da sentença impugnada, que o processo fora extinto sem resolução de mérito em razão da resolução n°018/2014-GP que criou o juizado especial da fazenda pública.

“
Art. 2º
. O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal 12.153/2009.

Art. 3º
. As causas em tramitação nas Varas de Fazenda que se enquadram na definição da norma específica do Juizado Especial da Fazenda Pública não serão objeto de redistribuição.

Art. 4º
. Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J. – AgRg no AREsp 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.”

Cabe, portanto, a competência absoluta e tramitação exclusiva da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalada em 23 de janeiro de 2015, conforme Portaria nº 214/2015-GP publicada no Diário de Justiça do dia 26 de janeiro de 2015, as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, vedada a redistribuição das causas em tramitação nas Varas de Fazenda.

In casu
, fora ajuizada em 20/07/2015, após a implantação da vara do juizado especial da fazenda pública, portanto, de

competência absoluta e exclusiva do referido Juizado, considerando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo recorrente à causa.

Portanto a sentença recorrida se revela escorreita. Seja pela competência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, seja porque inexiste a conexão apontada pelo recorrente.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em sua integridade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 01/06/2021